Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA. SÚMULA N° 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REATIVAÇÃO DO CONTRATO CONDICIONADA À QUITAÇÃO DOS PRÊMIOS NÃO PAGOS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA SEGURADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da súmula n° 616, consolidou entendimento no sentido de que a prévia comunicação da segurada constitui medida indispensável ao cancelamento de contrato de seguro pela seguradora, sem a qual não se mostra possível romper o referido vínculo contratual.
2. No caso, após o inadimplemento de 03 (três) parcelas mensais consecutivas, a seguradora procedeu ao cancelamento automático do contrato de seguro de vida objeto da lide, sem prévia notificação enviada à segurada, em evidente afronta ao entendimento jurisprudencial sobre a matéria e aos princípios da boa-fé e lealdade contratual.
3. É direito da segurada obter a reativação do contrato de seguro de vida indevidamente rescindido unilateralmente pela seguradora, desde que arque com o pagamento dos prêmios vencidos desde o início do seu inadimplemento contratual.
4. Além de não se vislumbrar afronta aos seus direitos da personalidade, foi a autora (segurada) que deu causa ao cancelamento do seguro de vida, por ter deixado de pagar os prêmios devidos nas respectivas datas de vencimento, motivo pelo qual não pode usar seu próprio descumprimento contratual para requerer em juízo a fixação de danos morais em seu benefício.
5. Recurso de apelação parcialmente provido.